Tribunal: TJMT
Processo: 1024692-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024692-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ALZENIR ROCHA VENANCIO - CPF: 859.523.891-04 (AGRAVANTE), GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO - CPF: 890.609.201-63 (AGRAVADO), GESILANIA DA SILVA BALMANT - CNPJ: 16.962.216/0001-78 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO - CPF: 890.609.201-63 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO MODIFICATIVO. NADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JÁ EFETIVADA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO EM CURSO.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO. DANO PATRIMONIAL REPARÁVEL. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDA SUFICIENTE PARA RESGUARDAR OS INTERESSES DA PARTE. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alzenir Rocha Venâncio contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda, no bojo da ação de rescisão contratual c/c nulidade de ato jurídico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de inadimplemento contratual superveniente justifica a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse, diante dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não incorreu em omissão quanto à análise do alegado fato novo. O juízo de origem rejeitou a reconsideração por ausência de comprovação suficiente.

4. A pretensão de reintegração de posse exige, além da probabilidade do direito, a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no caso.

5. A matéria demanda dilação probatória, haja vista a controvérsia sobre a mora contratual e as cláusulas do negócio jurídico.

6. A ocupação do imóvel decorre de relação contratual regularmente formalizada, e não há prova inequívoca de inadimplemento, o que impede a concessão da tutela satisfativa.

7. A perda de renda e risco de desvalorização alegados pela agravante são danos patrimoniais compensáveis e não configuram urgência.

8. Verifica-se o risco de periculum in mora inverso, dada a ocupação do imóvel pela agravada e o pagamento regular do financiamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento contratual, quando pendente de comprovação, não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse.

2. A tutela de urgência não pode ser utilizada como substitutiva do julgamento do mérito em casos que demandam instrução probatória ampla.

3. A ocupação derivada de contrato de compra e venda não configura esbulho, impedindo a concessão liminar de reintegração sem resolução judicial do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALZENIR ROCHA VENÂNCIO
contra decisão interlocutória proferida em ID 179038842 pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Ato Jurídico nº 1036063-95.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconsideração para concessão de tutela de urgência visando à reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda.

Em suas razões recursais de ID 302109376, sustenta a agravante, em síntese, que:

- A decisão agravada é arbitrária por deixar de analisar fato novo modificativo para reapreciação do pedido liminar;

- A primeira agravada deixou de cumprir obrigação contratual, não efetuando o pagamento da parcela de R$ 64.721,84 no prazo de 90 dias contados do depósito principal realizado pelo banco;

- Na época da propositura da ação, o prazo para pagamento da referida parcela ainda não havia transcorrido, razão pela qual não poderia ter sido alegado tal fato naquele momento;

- O descumprimento contratual autoriza a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse; e,

- Há perigo de dano consistente no prejuízo suportado pela agravante por estar sem a renda decorrente do imóvel, bem como pelo risco da primeira agravada lesar seu patrimônio, depreciando o imóvel pelo mau uso ou vendendo-o a terceiro de boa-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o descumprimento do contrato, determinando a reintegração de posse do imóvel em seu favor.

Em contrarrazões de ID 308476374, as agravadas
GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO
e
GESILANIA DA SILVA BALMANT
alegam, que:

- A agravante agiu de má-fé ao omitir a existência do imóvel em seu divórcio;

- A agravante tinha plena ciência das pendências documentais do imóvel;

- A agravante não arcou com nenhuma custa judicial ou extrajudicial para a adjudicação do imóvel;

- A agravante, após receber o valor do banco, depositou-o em juízo, o que seria contraditório com sua alegada situação de vulnerabilidade financeira;

- A agravada Gladys já paga mensalmente o financiamento do imóvel desde janeiro de 2023;

- A agravante propôs majorar o valor da venda em audiência de conciliação, demonstrando arrependimento quanto ao valor ofertado; e,

- A agravante ingressou com ação de cobrança de aluguéis contra a agravada Gladys.

Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso e que seja aplicada multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

O ITAÚ UNIBANCO S/A também apresentou contrarrazões em ID 308675386, arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica à
ratio decidendi
da decisão recorrida.

No mérito, defende:

- A ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência;

- A inexistência de prova inequívoca do fato novo alegado;

- A necessidade de dilação probatória para verificação do alegado inadimplemento;

- A ausência de perigo de dano, pois a alegada perda de renda de aluguel constitui mero dano patrimonial reparável em pecúnia;

- A irreversibilidade dos efeitos da decisão caso deferida a reintegração de posse; e,

- A existência de
periculum in mora
inverso.

Requer o acolhimento da preliminar e o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, cumpre apreciar a questão suscitada pelo agravado ITAÚ UNIBANCO S/A concernente à ausência de impugnação específica à
ratio decidendi
da decisão recorrida.

No que concerne à preliminar de ausência de impugnação específica, imperioso ressaltar que, consoante o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do pronunciamento judicial e as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma.

In casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que a agravante, não obstante tenha se concentrado na alegação de fato novo superveniente, impugnou, ainda que de forma oblíqua, os fundamentos da decisão recorrida, ao sustentar que o descumprimento contratual pela primeira agravada, consistente no não pagamento da parcela de R$ 64.721,84 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), configuraria elemento modificativo da situação fática anteriormente analisada pelo juízo
a quo
, capaz de alterar o juízo de cognição sumária quanto à probabilidade do direito.

Assim, considerando que o recurso apresenta fundamentação minimamente adequada à impugnação da decisão recorrida, e em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito,
afasto
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, necessário traçar breve retrospectiva dos principais atos processuais, a fim de contextualizar o julgamento da presente demanda.

Na origem, a agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Ato Jurídico em face de Gladys Elisabeth Silveira Araujo, Gesilania da Silva Balmant e Itaú Unibanco S/A, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a expedição de ofício ao 6º Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição de Cuiabá para averbação da existência da demanda na matrícula nº 42800 do Livro 02, bem como a reintegração da autora na posse do imóvel.

O magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando apenas a averbação da existência do feito na matrícula do imóvel, indeferindo o pedido de reintegração de posse, utilizando-se da seguinte fundamentação (ID 132694491 – autos de origem):

“(...).

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a expedição de ofício ao 6º Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição de Cuiabá, averbando-se na matrícula n° 42.800 do Livro 02, a existência da presente demanda, bem como seja determinada a reintegração da autora no imóvel.

Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento integral.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, nota-se que ausente é a probabilidade do direito para a reintegração da autora na posse do imóvel, nesse momento processual, em virtude da existência de relação contratual e o seu aperfeiçoamento, diante da efetivação da transferência do imóvel para a parte requerida, bem como o pagamento do valor do contrato de financiamento a autora.

Ademais, cabe ressaltar que não restou comprovada a possibilidade de reintegração do autor na posse do imóvel, haja vista que o deferimento do pedido implicaria em imediata rescisão contratual e adiantamento da análise do mérito da ação.

No entanto, diante da transferência do imóvel para requerida, bem como o interesse da autora na rescisão do contrato, defiro o pedido de averbação da presente ação na matrícula do imóvel.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência vindicada e
determino
a averbação da existência do presente feito na matrícula do imóvel, objeto de discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

(...)”. (Sic – original com destaque)

Em face da referida
decisum
, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento nº 1026759-98.2023.8.11.0000, ocasião em que esta e. Câmara, de forma unânime, desproveu o recurso, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada da posse do bem imóvel demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra, não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem, inexistente no caso.

(N.U 1026759-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Posteriormente, a agravante apresentou petição (ID 167252900 – autos de origem) alegando fato novo, consistente no descumprimento contratual pela primeira requerida, que teria deixado de pagar o valor de R$ 64.721,84 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), referente à segunda parcela do pagamento, conforme previsto em cláusula contratual. Com base nesse fato, requereu a reconsideração da decisão para concessão da reintegração de posse.

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pedido de reconsideração, com a seguinte fundamentação (ID 179038842 – autos de origem):

“(...).

Em que pese os argumentos utilizados, nota-se que inexiste qualquer documentação ou fato novo que justifique a reanálise do pedido.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não reconhecer o pedido, sem qualquer comprovação de novos fatos, como instituto processual apto a modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se
utilizar dos recursos previstos e taxados na legislação
, sob pena de não o fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Ademais, cumpre mencionar que o pedido já foi objeto de apreciação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento de recurso de agravo de instrumento, sendo a decisão de primeiro grau mantida em sua integralidade (id 152809964).

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido formulado.” (Sic – original com destaque)

Feita necessária contextualização fática processual, o agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda, com base em alegado descumprimento contratual superveniente ao ajuizamento da lide.

No caso
sub examine
, a agravante fundamenta seu pedido de reintegração de posse em suposto descumprimento contratual pela primeira agravada, que não teria efetuado o pagamento da parcela de R$ 64.721,84, referente ao saldo residual do preço do imóvel, no prazo de 90 dias contados do recebimento do valor principal pago pela instituição financeira, vejamos (ID 129798090 – autos de origem):

Ocorre que, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, não se vislumbra, neste momento processual de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a questão relativa ao alegado inadimplemento contratual demanda dilação probatória e contraditório amplo, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a ocorrência do descumprimento contratual alegado pela agravante.

Com efeito, a controvérsia envolve aspectos complexos relacionados à interpretação das cláusulas contratuais, à verificação da exigibilidade da obrigação de pagamento da parcela residual e à própria configuração da mora contratual, questões que demandam instrução probatória adequada e contraditório pleno.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em casos de controvérsia sobre inadimplemento contratual, especialmente quando envolve contratos de compra e venda de imóveis com financiamento bancário, a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse deve ser analisada com extrema cautela, evitando-se a antecipação do próprio mérito da demanda sem a necessária instrução probatória.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos pela Fruição do Imóvel e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse, indeferiu pedido liminar de reintegração da posse de imóveis rurais, diante do inadimplemento alegado das agravadas, adquirentes em contrato de compromisso de compra e venda firmado em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual autoriza a concessão imediata de tutela de urgência para reintegração de posse; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para o deferimento da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse exercida pelas agravadas decorre de título negocial (contrato de compra e venda), o que afasta a configuração imediata de esbulho possessório.

4. A reintegração de posse pressupõe a resolução contratual, que demanda dilação probatória para verificar o alegado inadimplemento e eventual retorno das partes ao status quo ante.

5. A controvérsia é agravada pela existência de ação de consignação em pagamento, que evidencia discussão sobre a extensão e exigibilidade da obrigação, afastando a certeza necessária para concessão da medida.

6. O perigo da demora não se configura, pois o alegado inadimplemento remonta a 2018, não havendo urgência apta a justificar a reintegração liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
“O inadimplemento contratual não configura, por si só, posse injusta ou esbulho, sendo necessária prévia resolução do contrato para eventual reintegração de posse”. 2. “A tutela de urgência de reintegração não é cabível quando a ocupação do imóvel decorre de contrato válido e a controvérsia demanda dilação probatória”.
3. “A ausência de urgência, revelada pela inércia dos autores por mais de sete anos após o alegado inadimplemento, afasta o periculum in mora”.

(...).

(N.U 1030491-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025). (Destaquei)

In casu
, a concessão da tutela de urgência para reintegração de posse, com base apenas na alegação unilateral de inadimplemento contratual, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar o exercício pleno do contraditório, implicaria em verdadeira antecipação do julgamento de mérito da ação de rescisão contratual, o que não se coaduna com a natureza provisória e instrumental da tutela de urgência.

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, já houve a transferência da propriedade do imóvel para a primeira agravada, com o respectivo registro na matrícula imobiliária, bem como o pagamento do valor principal do contrato à agravante pela instituição financeira, circunstâncias que,
prima facie
, indicam o aperfeiçoamento do negócio jurídico e militam em desfavor da pretensão de reintegração de posse neste momento processual.

Somado a isso, no que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se vislumbra, na hipótese vertente, a presença de tal requisito a justificar a concessão da medida excepcional pleiteada.

Isso porque os prejuízos alegados pela agravante, consistentes na perda da renda proveniente do imóvel e no risco de depreciação do bem, constituem danos de natureza eminentemente patrimonial, passíveis de reparação pecuniária em caso de eventual procedência da demanda principal.

Ademais, o juízo
a quo
já deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, medida que se mostra adequada e suficiente para resguardar os interesses da agravante neste momento processual, impedindo a alienação do bem a terceiros de boa-fé e preservando a eficácia de eventual sentença de procedência.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência para reintegração de posse poderia acarretar grave prejuízo à primeira agravada, que, segundo alega em suas contrarrazões, já efetua o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário desde janeiro de 2023, configurando-se, assim, o denominado
periculum in mora
inverso, circunstância que também veda a concessão da medida pleiteada, a teor do que estabelece o artigo 300, §3º, do CPC.

Quanto ao argumento da agravante de que o juízo
a quo
deixou de analisar fato novo modificativo para reapreciação do pedido liminar, imperioso destacar que, consoante se depreende da decisão agravada, o magistrado singular analisou a petição da agravante que alegava o descumprimento contratual, concluindo pela inexistência de documentação ou fato novo que justificasse a reanálise do pedido.

Aliado a isso, conforme já ressaltado na decisão agravada e no presente voto, a matéria já foi objeto de apreciação por este e. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso de agravo de instrumento anterior, sendo a decisão de primeiro grau mantida em sua integralidade.

Em assim sendo, conclui-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência para reintegração de posse, conforme pleiteia a agravante, devendo ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025